Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-71.2021.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000927-71.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIA OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 037.596.041-45 (APELADO), ANTONIO ORTT SAQUETE - CPF: 631.940.071-49 (APELADO), DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (APELADO), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELADO), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELADO), CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA - CPF: 990.348.321-04 (APELANTE), ELIZEU CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 081.778.651-10 (APELANTE), ICARO PEREIRA SOUZA - CPF: 420.816.408-56 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO COSTA PIMENTA (APELANTE), ELAINE SOUZA CASTRO (APELANTE), ZACHEO CASTRO DE OLIVEIRA (APELANTE), ANTONIO ORTT SAQUETE - CPF: 631.940.071-49 (ASSISTENTE), JOANILDA OLIVEIRA BATISTA DE SOUZA - CPF: 592.710.431-20 (ASSISTENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (ASSISTENTE), FABIA OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 037.596.041-45 (ASSISTENTE), DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (ASSISTENTE), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (ASSISTENTE), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (ASSISTENTE), PAULO ROBERTO CARLOS PIMENTA (ASSISTENTE), ELAINE SOUZA CASTRO (ASSISTENTE), ZACHEO CASTRO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ELIZEU CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 081.778.651-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVAS TESTEMUNHAIS E FOTOGRÁFICAS. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto e 12 dias-multa. O recurso tem como objeto exclusivo o pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de ausência de laudo pericial no local dos fatos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem a realização de laudo pericial, utilizando-se de outros elementos de prova, como registros fotográficos e depoimentos testemunhais.

III. Razões de decidir:

3.
A ausência de exame pericial não impede, por si só, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que comprovada por outros meios de prova idôneos.

4. No caso em tela, os registros fotográficos e os depoimentos coligidos na fase judicial evidenciaram de forma inequívoca o rompimento da cerca de metal e da parede de alvenaria, o que demonstra o
modus operandi
do agente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em situações excepcionais, a qualificadora pode ser comprovada por outros meios, como prova testemunhal e documental.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, desde que comprovada por registros fotográficos e testemunhos idôneos que evidenciem de forma inequívoca a destruição ou inutilização de barreiras físicas para o acesso ao bem subtraído.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, § 4o, incisos I e IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC 663.991/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, AgRg no REsp 1.924.257/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30.03.2021, DJe 08.04.2021; TJMT, Apelação Criminal no 1008698-74.2023.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 26.07.2024, DJE 26.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante requer exclusivamente o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento da ausência de laudo pericial do local do crime, sustentando que a prova testemunhal e os registros fotográficos não seriam suficientes para comprovar a qualificadora.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) entre 08/04/2021 e 12/04/2021, em horário indefinido, em propriedade particular denominada “Região Da Fazenda Casa Blanca I”, situada na MT 100, zona rural de Araguainha/MT, especificamente na “Torre da Vivo”, os denunciados Claudemiro Alves De Souza, Vulgo “Claudião” Ou “Cláudio”, e Elizeu Castro De Oliveira, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante destruição e rompimento de obstáculos, com consciência e vontade, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes à vítima Empresa Telefônica Vivo S/A, sendo 08 Baterias modelo 12 MF220, 04 Baterias modelo 12 MF100, ambas marca MOURA, e aproximadamente 11 metros de barras de cobre.

HISTÓRICO DOS FATOS

Entre 08/04/2021 e 12/04/2021, os denunciados Claudemiro Alves De Souza, Vulgo “Claudião” Ou “Cláudio”, e Elizeu Castro De Oliveira subtraíram 08 Baterias modelo 12 MF220, 04 Baterias modelo 12 MF100, ambas marca MOURA, e aproximadamente 11 metros de barras de cobre pertencentes à vítima Empresa Telefônica Vivo S/A.

Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados se deslocaram até a torre da Empresa Telefônica Vivo S/A, a qual se localiza na propriedade particular denominada “Região da Fazenda Casa Blanca I”, situada na MT 100, zona rural de Araguainha/MT.

Ao chegarem ao local, que por sinal trata-se de área erma e de difícil acesso, cerraram a cerca de metal que protegia os bens da vítima e quebraram parede de alvenaria para acessar o interior de cômodo onde se encontravam parte dos objetos furtados, conforme registro fotográfico em Id. 55317043.

Dentro do cômodo, os denunciados violaram, destruíram e inutilizaram os equipamentos onde estavam instaladas as baterias furtadas para extraí-las.

E ainda, no perímetro da torre, os denunciados retiraram aproximadamente 11 metros de barras de cobre do aterramento ali instalado.” (Sic)

A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado estão devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de insurgência recursal. O apelante limita-se a questionar a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, sob o fundamento da ausência de laudo pericial.

A questão central a ser dirimida, portanto, cinge-se à possibilidade de reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo sem a realização de exame pericial.

O rompimento consiste em abrir brecha, arrombar, deslocar, serrar, perfurar, forçar o obstáculo, visando tornar mais fácil a prática do crime.

No caso em análise, embora não tenha sido realizado o exame pericial direto para comprovar o rompimento de obstáculo, constam dos autos elementos probatórios robustos que suprem essa ausência, notadamente os registros fotográficos e os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Os registros fotográficos juntados aos autos
(Id. 278674928)
demonstram de forma inequívoca a destruição da cerca de metal e o rompimento da parede de alvenaria para acesso ao interior do cômodo onde se encontravam os objetos furtados. Tais imagens constituem prova documental que evidencia o
modus operandi
empregado pelo agente para a subtração dos bens.

Corroborando as evidências fotográficas, a testemunha
Antônio Orttt Saquete
, prestador de serviço da empresa Vivo, narrou em juízo que, ao chegar ao local do crime, constatou a existência de
“um buraco na parede da torre”
, além de
“várias coisas quebradas lá dentro”
. Questionado especificamente sobre como os agentes conseguiram entrar para subtrair as baterias, a testemunha afirmou categoricamente:
“Foi feito um buraco na parede lá, lá é um predinho de alvenaria de 4x4, é de 3x3 mais ou menos. Aí foi feito um buraco na entrada de ventilação que tem lá, que é necessário, aí foi, foi, o buraco foi alargado com um buraco pequeno, aí foi alargado por um buraco mais ou menos 1 m”
.

Igualmente relevante é o depoimento do policial
Márcio Lázaro de Carvalho
confirmou em seu depoimento as circunstâncias do crime, relatando inclusive que o próprio apelante confessou a prática delitiva, admitindo ter subtraído as baterias da torre da empresa Vivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, em situações excepcionais, é possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo mesmo na ausência de laudo pericial, desde que existam outros elementos probatórios robustos que comprovem tal circunstância. Nesse sentido, veja-se os seguintes precedentes:

“em situações excepcionais, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 663991 SC 2021/0133580-6, relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

“(...) esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1732484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/08/2018). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1924257 MS 2021/0055542-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2021)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado:

“Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção, conforme comprovado nos autos por meio de vídeos do local e do momento do crime, dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais e da confissão do réu. 2. Recurso defensivo desprovido. (N.U 1008698-74.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Ademais, cumpre destacar que a atividade de constatar a destruição ou rompimento de obstáculo não exige conhecimento técnico específico, sendo perfeitamente possível sua verificação por meio de registros fotográficos e depoimentos testemunhais, especialmente quando os vestígios são de óbvia percepção, como no caso dos autos.

Portanto, embora seja recomendável a realização de perícia técnica para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, sua ausência, no caso concreto, não impede o reconhecimento da qualificadora, diante do robusto conjunto probatório que demonstra, de forma inequívoca, a destruição da cerca de metal e o rompimento da parede de alvenaria para acesso ao local onde se encontravam os bens subtraídos.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025